Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734769-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA e FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA contra a decisão de ID 30323380 – págs. 123/126, proferida em sede de ação declaratória de nulidade ajuizada em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, na qual o d. juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões recursais (ID 30323364), os agravantes esclarecem que o objetivo da ação originaria é declarar a nulidade da citação realizada na ação de Rescisão Contratual autuada sob o no 2013.01.1.003503-9. Afirmam que o endereço constante do mandado de citação expedido em Imperatriz/MA (Rua Aquiles Lisboa, no 1211, Centro) jamais foi residência ou domicílio dos agravantes, sendo, portanto, impossível que tomassem conhecimento da ação proposta em seu desfavor. Sustentam a nulidade da citação por descumprimento do disposto no inciso III do artigo 226 do CPC/73, pois a Oficiala de Justiça não obteve a nota de ciente de ambos os agravantes nem certificou que houve oposição ao mandado. Acrescentam que, na data da suposta citação (02/03/2015), já estavam separados judicialmente há mais de 15 anos, e que a assinatura aposta pela citanda diverge da assinatura da Sra. Francisca. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a possível existência de nulidade de citação, com a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação originária. Preparo comprovado (ID 30323381 e ID 30323383). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em análise, constata-se que os agravantes teriam sido citados por carta precatória, em 02 de março de 2015, no mesmo endereço (Rua Aquiles Lisboa, 1211, Centro, Imperatriz/MA) para responder à ação de rescisão contratual, conforme certidão da Oficiala de Justiça nos seguintes termos (ID 30323365 - pág. 36): Certifico e dou fé que de posse e em cumprimento deste mandado, me dirigi em diligência ao referido endereço e aí sendo, após as formalidades legais CITEI JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA E FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA, para quem li o mandado lhe dando ciência do seu inteiro teor bem como lhe ofereci a contrafé o que ele (a) recebeu e exarou o seu ciente conforme se vê no anverso; (grifo nosso) Conquanto o anverso não contenha a nota de ciente de ambos os citandos, mas apenas a assinatura de “Francisca Bezerra”, como se observa do ID 30323365 - pág. 35, a grafia da assinatura/rubrica aposta na nota de ciente é similar com a assinatura por extenso da agravante, como se observa da sua carteira de identidade e do instrumento de procuração, colacionados ao ID 30323365 - págs. 33/34, embora alegue-se que Francisca jamais residiu no endereço em que teria havido a citação. Sobre o tema, vale lembrar que os Oficiais de Justiça possuem fé pública, o que confere às certidões por eles firmadas, no exercício de suas funções, presunção de veracidade. É evidente que tal presunção não é absoluta, podendo ser infirmada por prova robusta a ser realizada pela parte irresignada, o que, por certo, demanda dilação probatória. Observe-se que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo ora agravado para resolver o compromisso de compra e venda do imóvel localizado na SQSW 304, Bloco A, Ap. 106 celebrado com os ora agravantes (promissários compradores) e, interposto recurso de apelação pelo Grupo OK, em que os agravantes também não apresentaram contrarrazões, a 1a Turma Cível, seguindo o voto condutor desta Relatoria, deu provimento ao apelo para condenar os réus, ora agravantes, ao pagamento de indenização por lucros cessantes no período compreendido entre o início da inadimplência do pagamento das parcelas do preço do imóvel até a sua efetiva devolução, a ser apurada em sede de liquidação por arbitramento. Transitada em julgado, o agravado deu início ao cumprimento de sentença (processo n° 0724890-94.2017.8.07.0001) para desocupação do bem. Considerando que os agravantes não foram localizados no imóvel, os inquilinos entregaram as chaves ao agravado. Assim, julgou-se extinto o processo em face do adimplemento da obrigação, cuja sentença transitou em julgado em 08/03/2018 (ID 13280189 e ID 14537404 do referido cumprimento de sentença). Nesse ínterim, deu-se início também à liquidação de sentença por arbitramento (processo n° 0736961-31.2017.8.07.0001), em que os réus, citados por edital, não apresentaram defesa, sendo substituídos processualmente pela Curadoria de Ausentes (ID 30323375 - pág. 103). O feito transcorreu com a realização de perícia para apuração dos valores e homologação dos cálculos, dando por liquidado o débito no montante de R$1.349.052,83, atualizado até 06 de setembro de 2019, com a conversão para cumprimento de sentença, consoante decisão de ID 30323376 - págs. 78/80. Frustradas as tentativas de intimação dos executados pelo correio para pagamento do débito, tendo em vista o retorno do AR com complemento “número inexistente” em relação ao endereço Rua Pará 1211, São José do Egito, Imperatriz/MA, o agravado foi intimado a fornecer o endereço atualizado (ID 105063826 - pág. 284). Após analisar a documentação trazida pelo agravado, o juízo a quo determinou a expedição de nova carta de intimação dos executados no endereço Rua Aquiles Lisboa, 1211, Centro, Imperatriz – MA, o mesmo onde teria sido cumprido o mandado de citação por oficial de justiça. Todavia, o AR não foi cumprido (3x ausente), ficando o agravado intimado para fornecer o endereço atualizado (ID 105063828 - pág. 32). Dois meses depois, comparecem os agravantes espontaneamente naqueles autos arguindo a nulidade da citação e outras alegações. Verifica-se que, além de a alegação dos agravantes não vir acompanhada de qualquer documento apto a comprovar que residiam em local diverso na data do ato citatório, o comparecimento espontâneo dos agravantes se deu após o envio de Cartas de Intimação para o mesmo endereço em que ocorreu a citação supostamente inválida, o que, aliado à fundamentação supra, demonstra a ausência, ao menos a princípio, da probabilidade do direito vindicado. Nesses termos, levando em consideração que a concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe, além da plausibilidade dos fundamentos da insurgência, a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, há que ser indeferido o pedido, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora